Tribunal: TJDFT
Processo: 0810005-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0810005-91.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EUSALINE SOARES SIQUEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada há a prover no tocante ao pedido de parcelamento das custas judiciais (ID 71385669), ante o comprovante tempestivo do seu recolhimento (ID 71453169). Intime-se. Assim, voltem os autos conclusos para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito